Tribunal: TJMT
Processo: 1002411-84.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1002411-84.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ALLAN FERREIRA DE CARVALHO
WILLIAN BARBOSA ARAÚJO
ANDERSON TEIXEIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 95463972):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA –EXCESSO DE LINGUAGEM, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO PORTE ILEGAL DE ARMA – PEDIDOS DE ANULAÇÃO OU DESPRONUNCIA, SUBSIDIARIAMENTE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INDÍCIOS DE AUTORIA COM SUBSTRATO EM DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – INEXISTÊNCIA DE OPINIÃO PESSOAL OU CONCLUSÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE PENAL – ARESTO DO TJMT – EXCESSO NÃO IDENTIFICADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONDUTAS NÃO INDIVIDUALIZADAS NA DENÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA COLHIDOS DE NARRATIVAS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA A PARTIR DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS E TESTEMUNHOS INFORMAIS – AMIGOS E VIZINHOS DE COAUTOR CONFESSO – INSUFICIÊNCIA PARA AFERIR PARTICIPAÇÃO NO HOMICÍDIO – PRONÚNCIA FUNDADA SOMENTE EM TESTEMUNHO DE “OUVIR DIZER”– ENTENDIMENTO DO STJ E DECISÃO DO TJMT– INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PRONÚNCIA – INOCORRÊNCIA – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS E ARESTO DO TJRS – CRIME CONEXO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL DESDE O ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO – DECISÕES DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARA DESPRONUNCIAR OS RECORRENTES E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO CRIME CONEXO PELA PRESCRIÇÃO.
‘Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza o malfadado excesso de linguagem quando o magistrado prolator da pronúncia se limita a apontar as provas que dão suporte à sua conclusão, alinhavando os elementos considerados como provas da materialidade e indícios de autoria, sem externar opiniões pessoais sobre eles e sem chancelar a conclusão pela inequívoca responsabilidade penal.’ (TJMT, RSE NU 0009700-71.2012.8.11.0042)
‘[...] é vedada a pronúncia com fundamento nos testemunhos de ‘ouvir dizer’, denominados hearsay testimony. [...] Efetivamente, tais referências- a ouvir dizer - enquadram-se no significado de indícios insuficientes de autoria ou participação, dada a sua frágil carga probatória. Notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.’ (STJ, REsp no 1692031/RS; REsp no 1591768/RS)
‘Constatada a insuficiência, e não a ausência, dos indícios de autoria, imperativa a despronúncia do réu, máxime quando a imputação se lastreia tão somente em “hearsay testimony’, facticidade que, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça “[...] não serve como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia, que submete o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri [REsp no 1.373.356-BA – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, 20/4/2017].” (TJMT, RSE no 120233/2017)
‘Por falta de previsão legal, já que as causas arroladas no art. 117 do Código Penal são taxativas, não permitindo extensão, havendo a impronúncia não ocorrerá a interrupção do lapso prescricional.’ (MOSSIN, Heráclito Antônio; MOSSIN, Júlio César O.G. Prescrição em Matéria Criminal. JH Mizuno, 2a Ed. 2015, p. 161)
‘Não tendo sido operado o trânsito em julgado da pronúncia em face da desconstituição da decisão pelo Tribunal de Justiça, a pronuncia não terá mais força interruptiva na aferição do lapso temporal [...] prescricional.’ (TJRS, EI No 70078729159)
Desconstituída a pronúncia, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, se transcorrerem mais de 8 (oito) anos, desde o último marco interruptivo, ex vi do art. 109, IV, do CP (TJMT, RSE NU 1003172-86.2019.8.11.0000; RSE NU 1001038-52.2020.8.11.0000).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 413, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que existem indícios suficientes da autoria delitiva atribuída aos recorridos e “na fase da pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate, o que significa dizer não se exigir prova plena da autoria, mas somente indícios” (Id. 99216968).
Recurso tempestivo (Id. 99269481).
Contrarrazões (Id. 102239987).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de que há nos autos indícios suficientes de autoria para pronunciar os recorridos, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor" (AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019).
2. No caso em exame, o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso em sentido estrito, demonstrou, de forma fundamentada, não haver indícios mínimos de autoria, aptos a justificar a pronúncia do acusado. Rever essa conclusão implicaria indevida incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 desta Corte.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. É a pronúncia reconhecimento de justa causa para a fase do júri, com a presença de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, não representando juízo de procedência da culpa.
2. Caso em que a Corte de origem concluiu pela inexistência de indícios mínimos de autoria, notadamente porque os informantes ouvidos em juízo, além de não terem presenciado o fato, não souberam apontar os autores.
3. Rever o entendimento da instância a quo, a fim de pronunciar o recorrido, implicaria o necessário reexame do contexto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Recurso especial não conhecido.” (REsp 1494211/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 03/04/2018)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça